Tribunal: TJSP
Processo: 0002654-83.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório – Confissão extrajudicial dos corréus em consonância com a prova colhida – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002654-83.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante JULIANO DA
SILVA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002654-83.2016.8.26.0297 -Voto no 1.665
2
Apelação Criminal 0002654-83.2016.8.26.0297
Apelante: Juliano da Silva Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Claudemir Quirino dos Santos Filho e Chralie Alves Ferreira
Comarca: Jales
Juiz: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Voto no 1.665
Apelação
Furto qualificado pelo concurso de agentes

Condenação
Recurso defensivo
Absolvição pretendida

Descabimento Conjunto probatório apto à manutenção do édito
condenatório

Confissão
extrajudicial
dos
corréus
em
consonância com a prova colhida Sentença mantida Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano da
Silva Cunha contra a r. sentença de fls. 257/264, que julgou procedente a ação penal para
condená-lo, por incurso no art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Inconformado, recorre o acusado pugnando por sua
absolvição por fragilidade do conjunto probatório (fls. 335/340).
O recurso foi regularmente processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 348/350).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 376/379).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002654-83.2016.8.26.0297 -Voto no 1.665
3
Juliano foi condenado, porque nas circunstâncias descritas na
denúncia, previamente conluiado com Charlie Alves Ferreira e Claudemir Querino dos
Santos Filho, subtraíram bens de G.G. avaliados em R$ 4.250,00.
A r. sentença recorrida deve ser integralmente ratificada, a
teor do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando
reparos a serem feitos.
A materialidade está demonstrada na portaria de fls. 4/5,
boletim de ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 9), auto de entrega (fls. 10), auto de avaliação (fls. 31/32),
bem como pela prova oral colhida.
A autoria é inequívoca, a despeito do quanto alega a defesa.
Nota-se que o ofendido relatou que tão logo notou a
subtração de seus bens, registrou o boletim de ocorrência.
Assim, o investigador de polícia Aparecido iniciou
diligências a fim de elucidar a autoria do crime, chegando até o apelante e os corréus. De
início, os três negaram o envolvimento com os fatos, porém Claudemir acabou admitindo a
prática delitiva, indicando o local em que a “res” estava escondida.
Na primeira etapa da persecução penal, o apelante negou o
cometimento do crime. Ocorre que Charlie (fls. 17/18) e Claudemir (fls. 22/23) o
apontaram como o mentor da ação delitiva. E, nesta oportunidade, os corréus foram firmes
e detalhados ao relatar não apenas o furto, mas também o que aconteceu em seguida, o que
permitiu a localização dos bens subtraídos e sua devolução ao ofendido, a demonstrar a
veracidade de seus relatos.
Bem por isso a inovação trazida por Juliano e Claudemir em
seu depoimento judicial não convence, ocasião em que procuraram atribuir
responsabilidade a Charlie, em versão totalmente isolada do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002654-83.2016.8.26.0297 -Voto no 1.665
4
Os relatos primitivos dos corréus, junto ao depoimento do
miliciano responsável pelas diligências são suficientes a embasar a condenação, porquanto
encontram pleno respaldo nas provas colhidas, sendo de rigor a manutenção da r. sentença
atacada.
A reprimenda, o regime prisional e a substituição penal foram
bem aplicados e não impugnados pela defesa.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Juliano da Silva Cunha, mantida, na íntegra, a r. sentença
recorrida.
Juscelino Batista
Relator